Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-80.2019.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002480-80.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 076.593.624-02 (APELANTE), CLEONICE RODRIGUES - CPF: 021.319.681-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE TORTURA, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, III, IV E VI, DO CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA
– DOSIMETRIA DA PENA –
MANTIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DA CULPABILIDADE E
CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AFASTAMENTO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO - PENA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

Havendo motivação idônea, fundamentada em elementos concretos, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e conduta social, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal.

Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, quando fundamentadas em fatos inerentes ao tipo penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS foi denunciado pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2°, incisos III, IV e VI, do Código Penal, nos seguintes termos (id.111658083):

“(...)

I — Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 12/04/2019, por volta das 18h30m, na cidade de Denise/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária matou a vítima/convivente Cleonice Rodrigues, em razão da condição do sexo feminino, mediante tortura e recurso que dificultou a sua defesa, a saber: socos e murros pelo corpo, bem como agressões com o cabo da enxada nas costas e no abdome da vítima.

Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado tinham um relacionamento amoroso por aproximadamente quatro anos. Esse relacionamento sempre foi conturbado e a vítima sofria agressões constantemente, sendo que essas agressões consistiam em furar a vítima com um garfo, furar ela com uma caneta em chamas, bater nela com chicote de cavalo, entre outros.

Ocorre que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa e passou a agredir a vítima com socos e pontapés, bem como passou a agredir a vítima com o cabo da enxada, desferindo golpes nas suas costas. Ao derrubar a vítima no chão, o acusado passou a bater no seu abdome com o cabo de enxada vindo a perfurar o corpo.

Em decorrência das agressões a vítima veio a óbito (fl. 08).

Portanto, resta nitidamente demonstrado que a vítima foi torturada antes e durante os fatos narrados, haja vista que sempre sofreu agressões por parte do acusado. Infere-se que essas agressões consistem nos socos e chutes que recebeu durante os fatos, bem como as constantes perfurações com objetos que o denunciado fazia. Por conseguinte, o recurso que dificultou a defesa da vítima é cabalmente comprovado ao utilizar a enxada como forma de agredir e posteriormente ceifar a vida da vítima. Por fim, é certo que a vítima foi morta em razão da condição do sexo feminino, visto que o crime envolve violência doméstica e familiar”.
- sic

Atendendo a soberana votação do Júri Popular, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres condenou
WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado pela tortura, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, previsto no
artigo 121, § 2°, incisos III, IV e VI, do Código Penal.

Mantida a prisão preventiva do acusado (id. 159606266).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal (id. 159606273).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos (id. 159606277).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 165550699).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a Defensoria Pública contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação de
WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS
sob a alegação de que a condenação teria se dado em contrariedade às provas dos autos.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase administrativa quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento dos crimes de homicídio qualificado praticados pelos réus.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 111658083, p. 08), pela declaração de óbito (id. 111658083, p. 11), e laudo de necropsia (id. 111658083, p. 81).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados por testemunhas e pelo policial militar
Idoardo do Carmo Pereira
, responsável pela condução do apelante à Delegacia de Polícia.

Vejamos as provas colacionadas nos autos:

Em seu interrogatório, perante a autoridade policial (111658083, p. 22), o recorrente Walmir Henrique dos Santos confessou ter desferido diversos socos no abdômen da vítima, alegando não recordar se teria utilizado algum pedaço de madeira para agredir a vítima. Por fim, disse que se retirou do local após deixar a vítima desacordada.

Em Juízo, alegou ter desferido somente quatro socos no abdômen da ofendida, tendo ela, após algumas horas, sentido dor na barriga.

O policial militar Idoardo do Carmo Pereira, responsável pela condução do acusado à Delegacia de Polícia, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, informou que o réu teria lhe confessado as agressões, inclusive com a utilização de um cabo de enxada no dia dos fatos.

Disse, ainda, que
: “Segundo o médico, ela teve hemorragia interna, e a enxada acabou fazendo um pequeno corte na barriga dela, como lá não tem aparelho pra tá examinando melhor a situação dela, foi encaminhada para Cuiabá, no caminho ela teve 3 paradas cardíacas, no pronto socorro não aguentou cirurgia e entrou a óbito.”
(Sic, trecho do depoimento prestado em Juízo extraído das Contrarrazões recursais de id. 159606277, p. 05)

A testemunha Tais Nara da Silva Souza Oliveira, amiga da vítima, tanto na fase policial, quanto na judicial, confirmou que o acusado agredia a ofendida constantemente, inclusive com faca, garfo, bem como com uma caneta com a ponta em chamas, tendo no dia dos fatos, presenciado as agressões perpetradas pelo recorrente, visualizando inclusive a utilização da enxada nas agressões. Confira-se:

“Na hora que eu tava saindo pra igreja eu vi ele batendo muito nela;

PROMOTORA: Era normal isso?

TESTEMUNHA: Diariamente, todos os dias, lá de casa dava pra escutar ele batendo nela, gritava pra ele não fazer aquilo e ele batia, as vezes eu tava sentia na minha casa, porque minha casa é de fundo com a dela, ai as vezes eu varrendo o quintal eu escutava ele dando murro, tacava ela no muro, chegava sentir o muro, direto eu sai eu ouvia ele batendo nela, na rua mesmo batia nela; (...)

PROMOTORA: Então, tinha uma menor da casa, que presenciava as agressões?

TESTEMUNHA: Sim, ele já chegou de ameaçar também de matar a menina;

PROMOTORA: Ele chegava a ameaçar de matar a menina?

TESTEMUNHA: Antes dela falecer, ela presenciou, aí ele ficou um tempo preso, ai ele saiu, ai depois, ai que ele batia nela, ela só vivia cheia de hematoma, ela tinha um corte que ele cortou com faca, ele pegava caneta e furava ela;

PROMOTORA: você viu e ouvia isto?

TESTEMUNHA: A gente denunciava, mas as vezes os policiais nem ia lá, porque era constante isso (...);

PROMOTORA: Ela tinha medo dele?

TESTEMUNHA: Sim, ele ameaçava ela;

PROMOTORA: De matar?

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTORA: Ela e a adolescente?

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTORA: você disse que estava saindo no domingo e ele tava batendo nela na varanda?

TESTEMUNHA: Isso, no quintal, eu tava saindo da igreja, (...) ai vi ele batendo nela;

PROMOTORA: Ele tava batendo como?

TESTEMUNHA: Murro, soco, chutes;

PROMOTORA: Ela tava caída já?

TESTEMUNHA: Sim, quando ele deu um murro nela ela caiu e ele começou a chutar ela, ela ficou lá jogada;

PROMOTORA: tá ai você ia saindo ou chegou a ver mais alguma coisa?

TESTEMUNHA: Quando eu sai, ele tava batendo nela já, ai quando cheguei tava tudo quieto, trancado;

PROMOTORA: Quando a senhora saiu, você viu que ele pegou algum objeto pra bater nela?

TESTEMUNHA: Sim, o cabo da enxada, ele tava batendo nela;

PROMOTORA: A senhora viu sangrando ou atingindo com a parte afiada?

TESTEMUNHA: Não só vi o cabo, não deu pra ver se tava sangrando porque tinha uma arvore, só dava pra ver ele batendo;

PROMOTORA: E ela gritava pedindo ajuda

TESTEMUNHA: Ela gritava bastante.

PROMOTORA: Aí a senhora e seu esposo saiu, ai quando voltaram?

TESTEMUNHA: Tava tudo fechado
(Sic, trecho do depoimento prestado em Juízo extraído das Contrarrazões recursais de id. 159606277, p. 05)

Emily Rodrigues Ferreira, filha da vítima, em seu depoimento em Juízo, confirmou a versão apresentada pela testemunha Tais Nara, no tocante às constantes agressões e ameaças.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pela tortura, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, mormente o prestado pela testemunha Tais Nara da Silva Souza Oliveira, a qual viu o réu espancando a vítima, além do policial militar
Idoardo do Carmo Pereira, o qual relatou que o apelante teria admitido as agressões, inclusive a utilização do cabo da enxada
.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da intenção do réu em ceifar a vida da vítima, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Da dosimetria da pena.

In casu
, o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“a) Culpabilidade do réu – merece carga de valoração negativa eis que o agente agiu mediante tortura não medindo esforços para atentar contra um dos maiores bem jurídico de um ser humano, qual seja, a vida.

b) Antecedentes – o acusado não possui condenações em seu desfavor.

c) Conduta social – pelo que dos autos consta e do depoimento das testemunhas, o acusado possuía um comportamento agressivo no que se trata da vítima.

d) Personalidade – os elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) Motivos do crime – os elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto à motivação do crime;

f) Circunstâncias e consequências do crime – é possível deferir que as circunstâncias nas quais a vítima estava inserida e todo o contexto do crime foram gravosos, posto que há muitos meses/anos sofria agressões e violência diária (págs. 20/21), que foram agravando-se cada vez mais, inclusive com temor da vítima de abandonar o réu, por temer pela sua vida e de sua filha, culminando em uma morte extremamente violenta fruto dessas agressões.

g) O comportamento da vítima – não influenciou na prática do delito.

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida, vez que nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“no delito de
homicídio
, havendo pluralidade de
qualificadoras
, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-
base
, como circunstância judicial”
(AGRG no RESP n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). (...) (STJ; HC 524.986; Proc. 2019/0227873-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2019; DJE 29/10/2019).

Do mesmo modo, não há como extirpar a circunstância judicial da conduta social, visto que, conforme comprovado nos autos, o apelante ostentaria comportamento agressivo no ambiente doméstico, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do cálculo, indo ao encontro do entendimento do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE DEVIDAMENTE MOTIVADA.

1. Inexiste violação ao art. 59 do Código Penal, por ter sido majorada a pena-base com fundamento na valoração negativa dos motivos, das circunstâncias, da conduta social e das consequências do delito, na medida em que o agravante, pessoa agressiva, sob efeito de bebida alcóolica, em razão de ciúme doentio e de forma reiterada agrediu a vítima, mediante socos e pontapés, causando-lhe traumas psicológicos.

2. Correto o aumento da pena-base acima do mínimo legal, se a justificativa é baseada em fatos concretos e não intrínsecos ao tipo penal, sendo certo que maiores considerações a respeito do tema estão a ensejar exame aprofundado de provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 230.331/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) grifei

Lado outro, no tocante às circunstâncias e consequências do crime, constata-se que o juízo singular não vislumbrou qualquer elemento concreto existente nos autos que evidencie como circunstância negativa e extraordinária ao tipo penal.

Anote-se, nesse ponto, que a fundamentação utilizada não possui relação com o crime apurado nos autos.

Aliás, saliento que a majoração do vetor das circunstâncias do crime deve ser analisada em razão do
modus operandi
do réu no cometimento do crime, sendo inidônea a fundamentação no sentido de que a vítima sofria agressões diariamente.

Já no tocante às consequências do delito, o magistrado fundamentou sua decisão na morte extremamente violenta, contudo este fundamento já foi utilizado vez que a qualificadora da tortura foi deslocada para majorar a culpabilidade.

Assim sendo, ante o afastamento do vetor das circunstâncias e consequências do delito, permanecendo somente as circunstâncias judicias da culpabilidade e conduta social, readéquo a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, a Defensoria Pública pugna pela exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal, contudo, o magistrado não aumentou a pena intermediária, inexistindo,
in casu
, interesse de agir da defesa neste ponto.

Finalmente, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, fica a pena final em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar os vetores das circunstâncias e consequências do delito, ficando a pena de
Walmir Henrique dos Santos
em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, III, IV e VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023